Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-17.2018.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDA ROSA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 811.155.471-00 (RECORRENTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UNIDADES CONSUMIDORAS DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ZONA RURAL. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGO 176, INCISO II DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada

2.

Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

3.

Não há se falar em ocorrência de litispendência quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, mas com fundamento em unidades consumidoras diversas, os quais representam causas de pedir distintas.

4.

No caso em comento, observa-se que existem duas unidades consumidoras (UC) em nome da Reclamante.

5.

Vislumbra-se que a
UC 6/12984670
é objeto do

processo nº 1000508-32.2018.8.11.0028, que fora julgado improcedente, e a
UC 6/11248887,
em análise no presente feito, onde a sentença, ora combatida, reconheceu a litispendência e julgou o processo extinto sem julgamento de mérito, além da condenação da Autora nas penas de litigância de má-fé.

6.

Com efeito,
AFASTO
a preliminar de litispendência, uma vez que, a despeito das ações pleitearem danos morais em decorrência do mesmo evento danoso, qual seja, demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na comunidade rural Sete Porcos, é indubitável a existência de unidades consumidoras distintas, apesar de possuírem a mesma titularidade.

7.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, deve ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem”
, de acordo com a hipótese prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

8.

Não há que se falar em dano moral, diante de alegações generalizadas em razão da falha do serviço de
energia

elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano.

9.

Analisando os autos, verifica-se que a inicial é genérica, sendo certo que os danos narrados são idênticos, não havendo, sequer, individualização de quais seriam os prejuízos sofridos.

10.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (oito) horas, na forma do artigo 176, inciso II, da Resolução ANEEL 414/2010.

11.

In casu
, mesmo tratando-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

12.

Para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte Recorrida e as consequências nocivas à moral da Recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar

13.

Sentença desconstituída.

14.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de reparação por danos morais em decorrência da demora no restabelecimento de energia elétrica na comunidade rural sete porcos, localizada no Município de Poconé.

Em síntese, aduz que as quedas de energia são constantes na comunidade, entretanto,
informa que em 28/02/2017 por volta das 13h00 houve interrupção do serviço de energia, retornando somente às 13h00 do dia seguinte. Do mesmo modo, em 01/03/2017 também ocorreu outra interrupção, totalizando quase 48 (quarenta e oito) horas sem o fornecimento de energia na localizada, razão pela qual, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo o juízo de origem a ocorrência da litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, além da condenação da Autora nas penas de litigância de má-fé, vejamos:

Desta feita,
OPINO
pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
OPINO
pela condenação da reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Em decorrência da má-fé, condeno a reclamante na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a Recorrente VANDA ROSA DE ALMEIDA ARRUDA, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que no presente caso não teria ocorrido litispendência, eis que a ação de nº. 1000508-32.2018.8.11.0028 tem por objeto unidade consumidora totalmente distinta, a revelar a ausência de identidade de causa de pedir. Assim, requer seja desconstituída a sentença de origem e afastada a condenação à litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a concessionária de serviço público ENERGISA S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020